Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA E OUTROS DELITOS CONEXOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME
Recursos em sentido estrito interpostos por Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Gideon Batista de Menezes contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que admitiu a acusação, pronunciando ambos os acusados pela prática de diversos crimes, incluindo homicídio, extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, ocultação de cadáver, e corrupção de menores, dentre outros. A defesa de Horácio alegou ausência de indícios de autoria e nulidade da prova por suposta tortura durante o interrogatório policial. Gideon requereu a desclassificação de roubo para furto, impronúncia em relação à extorsão mediante sequestro e a exclusão da qualificadora de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões principais em discussão: (i) analisar a validade das provas obtidas, em especial a alegação de tortura no depoimento do acusado Horácio e a possibilidade de desclassificação de roubo para furto conforme requerido pela defesa de Gideon; (ii) verificar a existência de indícios suficientes para manutenção da decisão de pronúncia dos réus quanto aos crimes dolosos contra a vida e demais delitos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Quanto à alegação de tortura, a investigação interna da Polícia Civil concluiu pela ausência de justa causa para acusação dos agentes, sendo arquivado o termo circunstanciado; assim, não se confirma a nulidade das provas derivadas do interrogatório extrajudicial de Horácio.
O Juízo reconhece que, para a pronúncia, basta a existência de indícios de autoria e materialidade, e não é exigida certeza quanto à autoria, pois cabe ao Tribunal do Júri a análise final da culpabilidade.
A materialidade dos delitos e os indícios de autoria restam demonstrados por provas testemunhais, registros de câmeras, perícias papiloscópicas e confissões extrajudiciais, configurando elementos suficientes para a submissão ao Júri.
No que concerne à desclassificação do crime de roubo para furto, entende-se que as condutas dos réus, marcadas pelo emprego de grave ameaça e violência, caracterizam o tipo penal de roubo, razão pela qual não se justifica a desclassificação pretendida pela defesa de Gideon.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A ausência de provas da prática de tortura inviabiliza a nulidade de prova extrajudicial.
A pronúncia requer apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo a certeza ao Conselho de Sentença.
Emprego de violência e grave ameaça configura roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, 158, 159, 211, 288; Lei no 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 851.907/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 12.03.2024.